Tribunal: TJMT
Processo: 1030923-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030923-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (EMBARGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), EDUARDA BENTZ PRUDENTE - CPF: 848.741.630-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de erro material quanto a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando seja considerado o valor da condenação.

A parte autora, por sua vez, contrarrazoando os embargos opostos pela ré, defende inexistir no acórdão recorrido erro material, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Suinobras Alimentos LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - COBRANÇA INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 2. Acerca do argumento da apelante de ser a sentença extra petita, este não merece prosperar, pois, ao contrário do que defende, a sentença não a condenou à restituição de valores. 3. No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à irresignação da embargante, acerca do parâmetro a ser utilizado no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que o acórdão recorrido eivou-se por erro material.

Isso porque, considerando haver razoável valor arbitrado a título de condenação, este deve ser o parâmetro a ser utilizado no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que possui ordem preferencial frente aos demais.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO
, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO EM PARTE. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente. 2.
O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. 3. Acórdão parcialmente reformado. 4. Embargos parcialmente acolhidos. (TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6o do aludido dispositivo legal. 4.
Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais
:
(1o) valor da condenação
;
(2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e
(3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa

(artigo 85, § 2o, do CPC)
. Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3.
O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
.
Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.

E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
. 3.1. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, considerando haver valor de condenação razoável, este deve ser o balizador a ser utilizado no cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela ré, determinando seja utilizado como balizador dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023